Tribunal: STF
Processo: ACO 683
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 



    1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança das complementações de recursos do FUNDEF é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.



    2. Há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois não são devidos os valores apresentados pela parte embargada relativos a período anterior a 08 de agosto de 1998, visto a data de ajuizamento da ação cível.



    3. Embargos de declaração acolhidos.